Tribunal: TJBA
Processo: 8074947-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8074947-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE PAULO LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA.
DOSIMETRIA.
NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO D
A SANÇÃO MÍNIMA EM ABSTRATO
EM RAZÃO DE ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO. MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I
-
CASO EM EXAME

1 -
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
réu
contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em concurso formal impróprio (artigo 70, 2ª parte, do Código Penal).

II
-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A matéria em discussão no presente recurso cinge-se a análise dos pleitos de
: a)
desclassificação do delito para furt
o; b)
redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes
reconhecidas em sentença; c)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
; d)
realização da detração penal.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

3 -
As provas coligidas aos autos revelam, de forma inequívoca, que a conduta do Apelante
amolda-se
perfeitamente ao tipo penal do roubo majorado pelo concurso de pessoas, afastando a desclassificação para furto. A grave ameaça foi exaustivamente demonstrada pelos depoimentos do funcionário do estabelecimento e das demais testemunhas, que confirmaram as intimidaçõe
s, ameaças de morte e de “facadas”.

4 -
Não se conhece do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que, em sentença, o Juízo de Primeiro Grau estabeleceu-a, quanto a ambos os crimes, no patamar mínimo.

5 -
Conquanto reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena-base, já fixada no mínimo legal, não pode ser reduzida aquém desse patamar, em estrita observância ao entendimento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, conforme corretamente aplicado na sentença primeva.

6
-
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável no presente caso, pois a pena imposta supera o limite de 4 (quatro) anos e o crime foi cometido mediante grave ameaça, o que impede a aplicação do artigo 44 do Código Penal.

7
-
O pedido de detração penal constitui matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal, não cabendo sua análise em sede de recurso de apelação.

I
V -
DISPOSITIVO E TESE

8 -
Diante do exposto, conhece-se parcialmente do recurso e
nega-se-lhe
provimento, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

Tese de julgamento:

1. A grave ameaça, caracterizada pelas intimidações verbais
, inclusive de morte
, afasta a desclassificação do roubo para furto. 2. A aplicação d
e
atenuantes não permite a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em observância à Súmula 231 do STJ. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a pena aplicada supera 4 (quatro) anos e o cri
me foi cometido com grave ameaça.
5. A detração penal compete ao Juízo da Execução, conforme a Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, §2º, II, do Código Penal; Art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990; Art. 70, 2ª parte, do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 65, I e III, "d", do Código Pena
l.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/8/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022;
AgRg
no HC n. 1.004.475/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025; STJ,
Súmula 23
1,
Súmula
582.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8074947-31.2024.8.05.0001

RELATOR: Des.
Eserval
Rocha

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8074947-31.2024.8.05.0001
, d
e

Salvador
/BA, sendo Apelante

JOSE PAULO LEITE DOS SANTOS

e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar conhecimento parcial e, nessa extensão,

negar provimento a
o recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador
, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator